Tribunal: TJDFT
Processo: 0703865-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EMPREGADO PÚBLICO DA NOVACAP. APOSENTADORIA REQUERIDA APÓS PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. EXTINÇÃO DE VÍNCULO TRABALHISTA. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA. LEGISLAÇÃO DO TEMPO EM QUE IMPLEMENTADOS OS REQUISITOS. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Emenda Constitucional 103 (Reforma da Previdência), promulgada em 12 de novembro de 2019, acresceu ao art. 37 da Constituição Federal, dentre outros, o § 14, que dispõe: “A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição”, bem definido ainda que “o disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.”.

2. “( ) A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da Constituição Federal, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6o” (STF. Plenário. RE 655.283/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 16/6/2021. Repercussão Geral – Tema 606. Info 1022).

3. O autor/apelante requereu aposentadoria voluntária junto ao INSS em 27/10/2020, portanto, após a promulgação do Novo Regime de Previdência (EC 103/2019), não havendo que se falar em manutenção do vínculo empregatício com NOVACAP (ré/apelada), haja vista o rompimento automático ante o ato de concessão de aposentadoria (art. 37, §14 CF).

4. No ordenamento jurídico pátrio, “( ) Inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico ( )”, (STF. RE 575.089, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 24/10/2008), não subsistindo a alegação do autor relativa a direito adquirido a regime previdenciário não mais vigente quando do requerimento de aposentadoria voluntária (27/10/2020).

5. Por fim, não evidenciada qualquer afronta à Súmula 359/STF: a Carta de Concessão emitida pelo INSS (documento juntado pelo próprio autor) comprova que os benefícios de aposentadoria do autor/apelante foram calculados pela Autarquia Federal de acordo com a Lei 9.876 de 29/11/1999, bem observada a legislação vigente ao tempo em que reunidos os requisitos necessários à aposentadoria pelo autor/apelante.

6. Recurso conhecido e desprovido.